Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE. TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CDC. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. CAPACIDADE LABORATIVA. DIMINUIÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. STJ. SÚMULA 387. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O FATO GERADOR NÃO SEJA O MESMO DO DANO MORAL. NE BIS IN IDEM.
1. A denunciação da lide é vedada nas ações baseadas em relação de consumo.
2. É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC).
3. Nesses casos, o dever de reparar independe de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público.
4. A reparação pela diminuição da capacidade laborativa da vítima (fratura na coluna causada por acidente dentro de ônibus de transporte público coletivo) deve ser concedida na forma de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil e do art. 322, § 2o do CPC.
5. O pagamento voluntário de ajuda de custo após o acidente, pela empresa ré, influencia no termo inicial da pensão mensal, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.
6. O acidente sofrido pela vítima e as suas consequências geram dano moral in re ipsa.
7. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional, sob pena de se potencializar a indenização por dano moral, acrescendo-lhe a indenização por dano estético a título de um plus ressarcitório. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma indenização e de outra, sob pena de bis in idem.
8. Não foi a perda da boa aparência que mudou a vida da autora. Perdeu-se parte da autonomia funcional inerente à condição humana. Aquele ser humano anterior ao acidente, na sua inteireza física, na funcionalidade dos seus membros inferiores, não será mais visto. Não se trata de feiume. Nem se dirá que a necessidade especial é feia ou bonita. Não é da natureza da necessidade especial a classificação como bela ou o feia. E é disso que trata o dano estético: da beleza anterior e da fealdade posterior ao fato.
9. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.